Tribunal: STF
Processo: AI 666942
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Conversão
   da licença-prêmio não gozada em tempo ficto. Aposentadoria.
   Período anterior à EC 20/98. Possibilidade. Precedente. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.